Tribunal: STF
Processo: RHC 249843
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE NULIDADE OU DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



     



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Daniel Sikkema contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 28.10.2024, negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 200.114/RJ, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado pela apontada prática do delito previsto nos incs. I, II, III e IV do § 2º e no § 4º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Tem-se na peça acusatória:



    “Na madrugada do dia 14 de janeiro de 2024, na Rua Abreu Fialho, casa nº 13, no bairro de Jardim Botânico, nesta comarca, o denunciado ALEJANDRO, com vontade livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o denunciado DANIEL, com intenção de matar, ofendeu a integridade física de BRENT FAY SIKKEMA, golpeando-o diversas vezes com uma faca, o que lhe causou lesões corporais. As lesões causadas em BRENT, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de necropsia acostado aos autos (anexo 26). Consta dos autos que BRENT FAY SIKKEMA era norte-americano e proprietário da galeria de arte ‘Grand Sikkema’, em Nova York, sendo casado com o denunciado DANIEL até janeiro de 2023, com quem tinha um filho. Por sua vez, o denunciado ALEJANDRO trabalhou para o denunciado DANIEL como segurança na residência do ex-casal em Havana/Cuba. Restou apurado que o denunciado DANIEL contratou o denunciado ALEJANDRO, com a promessa de pagamento da quantia de U$ 200.000 (duzentos mil dólares), para matar BRENT. Assim, seguindo o plano criminoso previamente ajustado, ALEJANDRO veio para o Brasil, seguindo as coordenadas fornecidas por DANIEL e com auxílio financeiro prestado por este. No dia 13 de janeiro de 2024, o denunciado ALEJANDRO foi até a rua onde BRENT residia e ali permaneceu durante o dia todo, aguardando no interior do veículo Fiat/Palio, placa DID-1774. Na madrugada do dia seguinte, o denunciado ALEJANDRO desceu do automóvel e, utilizando-se das chaves fornecidas pelo denunciado DANIEL, entrou na residência da vítima. Ato contínuo, o denunciado ALEJANDRO foi até o quarto da vítima, surpreendendo-a e lhe desferindo diversos golpes com facadas, ocasião em que Brent caiu desfalecido na cama, conforme laudo de exame de local constante no anexo 196. Consigne-se que o denunciado DANIEL, além de ser o mandante do homicídio, foi o responsável por fornecer os meios (dinheiro, chaves e rotina da vítima no Brasil) para que o denunciado ALEJANDRO praticasse o crime. Logo após, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, em novo desígnio criminoso, o denunciado ALEJANDRO, com vontade livre e consciente, subtraiu US$ 40.000,00 (quarenta mil dólares) e R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tudo de propriedade da vítima, que se encontrava em cima de uma cômoda no quarto. Ato contínuo, na posse do dinheiro, o denunciado ALEJANDRO saiu do imóvel, retirou as luvas que vestira para executar o crime e se evadiu do local, ingressando de volta no veículo Fiat/Palio e se dirigindo a São Paulo. O crime de furto foi praticado durante o período de repouso noturno e com uso de chave falsa.



    1.1. O crime de homicídio foi cometido mediante promessa de recompensa, eis que o denunciado DANIEL prometeu pagar ao denunciado ALEJANDRO o valor de US$ 200.000,00 (duzentos mil dólares), bem como lhe oferecer, sem ônus, a residência da vítima para morar.



    1.2. O crime de homicídio foi cometido por motivo fútil, em razão de desavença quanto à divisão patrimonial decorrente do divórcio entre a vítima e o denunciado DANIEL.



    1.3. O crime de homicídio foi cometido por meio cruel, eis que a vítima foi violentamente golpeada com dezoito facadas na região facial e tórax.



    1.4. O crime de homicídio foi cometido, ainda, de modo a impossibilitar a defesa da vítima, uma vez que esta foi surpreendida pelo denunciado ALEJANDRO, que entrou em sua residência enquanto ela dormia e lhe desferiu as facadas.



    1.5. O crime de homicídio foi cometido contra pessoa com 75 (setenta e cinco) anos de idade”. 



    Em 9.2.2024, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro/RJ decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “Trata-se de crime que possui gravidade concreta, com grande repercussão social, tratando-se de vítima estrangeira residente no Brasil, cometido segundo os indícios, mediante paga, por motivo fútil e com diversas facadas, sem defesa da vítima.



    Os acusados são estrangeiros, sendo que DANIEL encontra-se em Local incerto e não sabido (supostamente no exterior) e ALEJANDRO confessa que pretendia fugir pela fronteira com o Peru após ser descoberto.



    Desta forma, presentes indícios da autoria, em que pese se tratar a prisão de medida excepcional na ordem constitucional, a qual somente se justifica para acautelar interesses que se sobrepõem ao ius libertatis do indivíduo, as circunstâncias que norteiam a apuração do fato estão a recomendar a adoção da medida de cautela, pelo que DECRETO AS PRISÕES PREVENTIVAS de ALEJANDRO TRIANA PREVEZ e DANIEL SIKKEMA, o que faço com fulcro nos arts. 311 e 312, do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal, tratando-se de medida absolutamente imprescindível para resguardar os meios e os fins da presente ação penal, não sendo suficientes as Medidas Cautelares previstas no Art. 319 do CPP” (e-doc. 9).



    3. Alegando-se ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0033655-21.2024.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tendo sido a ordem denegada pela Sétima Câmara Criminal do Tribunal fluminense. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121 § 2º, INCISOS I, II, III, IV e, § 4º, IN FINE, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PELA QUEBRA DE CADEIA, DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA O DECRETO PRISÃO. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. PRETENSÃO AO RELAXAMENTO DA PRISÃO DO PACIENTE, E DECRETAÇÃO DE SEGREDO DE JUSTIÇA DO PROCESSO ORIGINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES NA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO EXERCÍCIO DA DEFESA. DECISÃO GUERREADA, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Sikkema, objetivando o relaxamento da prisão do paciente, sob alegação de nulidade pela quebra de cadeia de custódia das provas que serviram para o indiciamento do Paciente, além da ofensa ao contraditório e da ampla defesa, pela falta de acesso à íntegra das provas produzidas. Sustenta também o impetrante que a decisão atacada não possui fundamentação idônea para autorizar a custódia cautelar, pois se baseou em provas ilícitas, na gravidade do delito, e no clamor público, e que não há periculum libertatis ou fumus comissi delicti com a revogação da cautelar mais gravosa. Além disso, diz que o paciente é o único responsável pelos cuidados do filho menor. Pretende a revogação da prisão decretada, além da decretação do segredo de justiça no processo originário. Não há irregularidades na tramitação da ação penal originária, cabendo esclarecer que, em 15/04/2024, a magistrada de piso franqueou o acesso a todas as provas constantes dos autos Ausência de qualquer prejuízo ou impedimento que impossibilitasse o exercício da defesa do paciente em descumprimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não se vislumbra nenhuma ilegalidade no ato ora impugnado. A decretação de sigilo é situação excepcional cujo deferimento deve passar pelo crivo da ponderação dos princípios que incidem à hipótese, de acordo com as nuances do caso concreto. Além disso, em sede de Habeas Corpus, não se admite dilação probatória. DENEGAÇÃO DA ORDEM” (e-doc. 5). 



     



    4. Contra esse julgado a defesa do paciente interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 200.144/RJ no Superior Tribunal de Justiça, desprovido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 121 § 2º, INCISOS I, II, III, IV e, § 4º, IN FINE, NA FORMA DO ARTIGO 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. COMETIDO POR EX-MARIDO CONTRA PESSOA ESTRANGEIRA RESIDENTE NO BRASIL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Ainda que o acusado tenha fornecido seu endereço no exterior, e se colocado à disposição da Justiça Brasileira, a segregação cautelar foi decretada, também, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade da conduta imputada ao agravante, que está sendo acusado de autoria intelectual de crime contra seu ex-marido, pessoa estrangeira, residente no Brasil, onde supostamente contratou o corréu, mediante paga (promessa de U$ 200.000,00), por motivo fútil, sendo a vítima foi morta com diversas facadas, sem ter tido condições de defesa. Precedentes. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 4. No caso, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e improvido” (e-doc. 35). 



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “o que vem sendo reiteradamente ignorado pelos julgadores, é a existência do menor Lucas Daniel Sikkema, órfão da vítima, bem como o seu bem-estar social, visto que a única referência de família, carinho, cuidado e atenção que possui atualmente, vem obviamente da pessoa que mais ama, da pessoa que mais o protege, o Recorrente”(fl. 6, e-doc. 18).



    Assevera que “a r. decisão objeto do presente recurso limitou-se a reproduzir todas justificativas anteriormente utilizadas para se manter a custódia cautelar prisional ao único genitor de um jovem de apenas 13 (treze) anos de idade do qual depende exclusivamente para sua sobrevivência e que acabou de perder o seu outro pai, em um verdadeiro processo de revitimização secundária” (fl. 6, e-doc. 18).



    Sustenta que, “para além da genericidade conceitual, até então replicada, da periculosidade em abstrato e da ameaça à ordem pública, inexistem motivos para perpetuação da prisão preventiva do Recorrente não se sustentam” (fl. 6, e-doc. 18).



    Afirma que “não se pode atribuir ao recorrente a condição de foragido, quando este forneceu seu endereço na fase inicial da ação penal, sendo este endereço diligenciado somente há mais de um ano do ajuizamento da denúncia, de igual modo, esta condição não pode rotular o acusado, visto que em seu endereço o Juízo diligenciou apenas uma única vez, e após, isso permanecendo os autos paralisados sendo remetidos ao Ministério Público 02 anos após, momento em que requereu sua prisão” (fl. 12, e-doc. 46).



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Diante do exposto, requer o recebimento do presente recurso, no seu efeito devolutivo e suspensivo, para tornar sem efeito o acórdão recorrido, concedendo liminarmente a ordem para REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA pela ausência dos requisitos ensejadores da custódia cautelar mais gravosa, ou a substituição desta, por outras cautelares diversas da prisão, diante dos argumentos acima expostos e das peculiaridades do caso em tela, determinando-se o recolhimento do mandado de prisão ora expedido e a notificação da INTERPOL para que tome, imediatamente, as providencias cabíveis em estrito cumprimento ao determinado, e, no mérito, requer-se a concessão da ordem para, confirmando-se a liminar, seja concedida a liberdade provisória do Recorrente” (fl. 17, e-doc. 18).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Na al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, o habeas corpus decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.



    Incabível o presente recurso, pois interposto recurso ordinário contra acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II - Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III - Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 192.719-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 199.339-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2021).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. 2. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância. 3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido” (RHC n. 123.706, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2014). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Interposição contra decisão que negou provimento a recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedentes. Recurso extinto, por inadequação da via eleita. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Não conhecimento do recurso” (RHC n. 119.015, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16.12.2013). 



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, argumentando-se ausência de requisitos para a segregação cautelar. 



    9. No julgamento do Habeas Corpus n. 0033655-21.2024.8.19.0000, impetrado em favor do recorrente, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro denegou a ordem sob o fundamento de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar e de não haver nulidade na prisão preventiva:



    “(...) a decisão vergastada se fundou em dados concretos, e está devidamente fundamentada, e nesse panorama, os argumentos dos nobres Impetrantes não são suficientes para afastar a medida extrema, porquanto presentes seus pressupostos de garantia da ordem pública e conveniência da instrução



      Não vislumbra este Relator qualquer iminência de violência ou nulidade absoluta nos presentes autos, ou mesmo qualquer outro ato que possa caracterizar coação ilegal.



    Como bem ressaltou a douta Procuradoria de Justiça, ‘a custódia será importante para possibilitar a conveniência de instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, pois existem testemunhas a serem preservadas para prestar esclarecimentos em juízo’” (e-doc. 6).



    10. No acórdão objeto deste recurso, no Recurso em Habeas Corpus n. 200,144/RJ, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo sido realçado que



    “Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige que venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso, senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX).



    No ponto, ainda que o acusado tenha fornecido seu endereço no exterior, e se colocado à disposição da Justiça Brasileira, a segregação cautelar foi decretada também, diante da necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade da conduta imputada ao agravante, que está sendo acusado de autoria intelectual de crime contra seu ex-marido, pessoa estrangeira, residente no Brasil, onde supostamente contratou o corréu, mediante paga (promessa de U$ 200.000,00), por motivo fútil, sendo a vítima morta com diversas facadas, sem ter tido condições de defesa.



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).



    (...)



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade.



    Convém ainda anotar que a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 



    Nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, modificado pela Lei n. 13.964/2019, ‘a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada’.



    No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC n. 82.978/MT, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC n. 394.432/SP, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017’. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022).



    Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas” (e-doc. 36, grifos nossos).



    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente e no modus operandi.



    12. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTANTE REVISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado.7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.020-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora